Tribunal: STF
Processo: Rcl 70146
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Jerri Roberto Goulart Roos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n. AIRR 0020240-48.2021.5.04.0871.



    Alega afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3):



    "(...) apresentou ação trabalhista em face das partes:



    1). COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VOLKWEIS LTDA;



    2). ADEMIR PEDRO VOLKWEIS e,



    3). IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.



    Pleiteou várias verbas trabalhistas e assim como o vínculo de emprego e/ou a responsabilidade solidária da empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz singular julgando improcedente a ação em relação a empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A., com consta do dispositivo daquela decisão".



    Relata que o recurso ordinário foi desprovido. Contra essa decisão foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo de instrumento para dar trânsito ao recurso, a ele foi negado seguimento.



    Sustenta que "a decisão final no âmago da Justiça do Trabalho se baseia em uma aplicação generalista do Tema 725, não observando as particularidades inclusas na decisão vinculante" (eDoc 1, p. 11).



    Aduz que "o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado (Tema 725) revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, vez que afastou de forma mecânica, declarando a inexistência de vínculo empregatício pela simples existência de um contrato comercial entre o empregador forma e a empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., desconsiderando as particularidades do entendimento firmado pela Corte Superior" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "o julgado do TRT4ª Região e TST não atendem as diretrizes constantes do Tema 725, NOTADAMENTE, quanto a responsabilidade solidária e subsidiária, visto que, o contrato BI-LATERAL comercial firmado entre as empresas não pode vincular terceiro que sequer tem conhecimento do conteúdo de tal contrato" (eDoc 1, p. 12).



    Ao final, requer a procedência da reclamação "para cassar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos do AIRR 0020240-48.2021.5.04.0871 por manifesta inobservância do tema 725 e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte quanto a responsabilidade subsidiária" (eDoc 1, p. 16).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada afastou a responsabilidade subsidiária por entender que a parte beneficiária do ato reclamado não é empregadora ou tomadora de serviços, já que a relação entre esta e a empregadora do reclamante é comercial. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 24, p. 6-12):



    “Feitas estas considerações, entendo que as provas produzidas nos autos não autorizam o reconhecimento da relação empregatícia diretamente com a segunda reclamada, como pretende o reclamante, porquanto não preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, tampouco a responsabilidade solidária/subsidiária da segunda reclamada.



    Não há prova da subordinação jurídica do autor à segunda reclamada, tampouco a prestação de serviços diretamente a ela.



    As testemunhas Francisco e Paulo esclarecem que foram contratadas pela primeira reclamada e por ela remunerados. O fato de a segunda reclamada realizar o pagamento de premiações pela venda de produtos através do cartão Sodexo, por si só, não caracteriza remuneração pelos serviços prestados em benefício da Ipiranga. Do mesmo modo, o fato de o supervisor visitar o posto mensalmente e dar orientações acerca da forma de atuação dos colaboradores do posto, em especial, quanto aos produtos vendidos, decorre do contrato de exclusividade firmado entre as empresas, não configurando vínculo empregatício, até porque, as declarações das testemunhas não são suficientes para configurar a subordinação jurídica do reclamante em relação à segunda reclamada. Não impressiona o uso de crachá e uniforme com o logotipo da Ipiranga, o que também decorre do contrato mercantil celebrados entre as partes, acrescentando-se que eram fornecidos pela primeira reclamada, conforme declarou a testemunha Domingos Pascoal.



    Portanto, rejeito a pretensão recursal de reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e a segunda reclamada.



    Do mesmo modo, rejeito a pretensão recursal de responsabilização solidária/subsidiária da segunda reclamada, porquanto não demonstrada qualquer fraude na relação comercial mantida entre as reclamadas a ensejar a responsabilidade solidária. As empresas não formam grupo econômico e não há prova de qualquer ingerência da Ipiranga na administração da primeira recorrida, de modo a transformá-la em mera interposta para a comercialização de seus produtos, como apregoa o recorrente.



    Quanto à responsabilidade subsidiária, não há prova de que a Ipiranga possuía ingerência sobre a revenda dos produtos ofertados pelo posto, nem que se beneficiou diretamente do trabalho do reclamante. Como dito anteriormente, o fato de a segunda reclamada realizar pagamentos a título de premiações pelas vendas efetuadas, bem como o supervisor orientar os funcionários do posto na forma como proceder à venda dos produtos, não caracteriza subordinação, tampouco leva à conclusão de que se beneficiou dos serviços prestados, pois decorrente do contrato comercial de exclusividade celebrado entre as partes. A segunda reclamada não atuou como tomadora dos serviços do reclamante, mas como parte de um contrato mercantil celebrado com a primeira reclamada, plenamente válido, não se tratando, portanto, de intermediação de mão de obra, não sendo o caso de aplicação do entendimento jurisprudencial contido na Súmula 331 do TST.



    No mais, registro que no processo 0020242-18.2021.5.04.0871 ROT (Órgão julgador: 4ª Turma, Data: 13/09/2023, Relator: Desembargador André Reverbel Fernandes, Participaram do julgamento: Desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse e Juíza Convocada Anita Job Lübbe), ajuizado em face das mesmas reclamadas, por unanimidade, não houve o reconhecimento de vínculo empregatício com a segunda reclamada, Ipiranga, nem a sua responsabilização solidária/subsidiária, com base na mesma prova oral produzida no processo 0020244-85.2021.5.04.0871, utilizada como prova emprestada (v. ata de ID. 33b8ef0), conforme fundamentos a seguir transcritos, ora adotados como razão de decidir:



    (...)



    De todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário do reclamante, no tópico.”



    Como se nota, enquanto no paradigma invocado restou firmada a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço no caso de descumprimento de normas trabalhistas, na presente demanda o acórdão reclamado fundou-se em premissas fáticas que apontavam que não houve subordinação jurídica do reclamante à parte beneficiária, tampouco a prestação de serviços diretamente a ela, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático probatório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 28908 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente